Tribunal: TJPA
Processo: 0059122-88.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059122-88.2016.8.14.0301
APELANTE: REINALDO NAZARENO TORRES BORGES

APELADO: AIRES TURISMO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRETENDE O APELANTE A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE POSSA SER INDENIZADO EM DANOS MORAIS EM RAZÃO DE TER RESPONDIDO AÇÃO CRIMINAL EM RAZÃO DE ACUSAÇÕES FORMAIS REALIZADAS PELA REQUERIDA. O SIMPLES FATO DE TER RESPONDIDO EM JUÍZO, RESSALTE-SE, COM TODAS AS GARANTIAS ADVINDAS DE UM DEVIDO PROCESSO LEGAL, NÃO GERA ABALOS DE ORDEM MORAL. QUALQUER EXCESSO OU MESMO SITUAÇÃO VEXATÓRIA QUE PUDESSE TER O APELANTE EXPERIMENTADO NO CURSO DA AÇÃO, DEVERIA ESTAR ROBUSTAMENTE DEMONSTRADO NOS PRESENTES AUTOS, O QUE NÃO ACONTECEU. SER SUBMETIDO À TUTELA ESTATAL A FIM DE QUE POSSA TER DIRIMIDA A QUESTÃO, POR SÍ SÓ, NÃO PODE ENSEJAR A REPARAÇÃO ESTATAL, MESMO PORQUE FORA ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, O QUE PODERIA DAR UMA OUTRA CONOTAÇÃO PARA AS ACUSAÇÕES QUE SOFREU PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL.

PORTANTO, CONDENAR ALGUÉM À INDENIZAR SIMPLESMENTE PORQUE COMUNICOU UM FATO À AUTORIDADE POLICIAL, QUE NÃO SE TEVE COMO ABSOLUTAMENTE INFUNDADO, PODERIA DAR ENSEJO À INSEGURANÇA NO EXERCÍCIO LEGAL DE UM DIREITO, MOTIVO PELO QUAL A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0059122-88.2016.8.14.0301

APELANTE: REINALDO NAZARENO TORRES BORGES

ADVOGADO: TADEU WILSON DA COSTA RIBEIRO

APELADO: AIRES TURISMO LTDA - EPP

ADVOGADO: CAROLINA CUNHA DURAES E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
REINALDO NAZARENO TORRES BORGES
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida em face de
AIRES TURISMO LTDA - EPP.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que em 15.04.2013 Fabio Santos Gamboa por determinação da Requerida compareceu perante autoridade policial para fazer acusações formais de crime de estelionato e apropriação indébita contra o Requerente, o que deu ensejo à instauração de inquérito policial convertido em denúncia.

A acusação seria que o Autor teria se beneficiado de sua função de vendedor de passagens aéreas na empresa para se apropriar de diversos valores, totalizando a quantia de R$22.575,48 (vinte e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos), tendo sido a ação julgada improcedente, com a sua absolvição.

Afirmou ter passado por situação humilhante, constrangedora e vexatória, além de ter experimentado sofrimento psíquico, que enseja indenização por danos morais e materiais a serem fixados em 60 (sessenta) salários mínimos.

A Requerida contestou e reconviu afirmando que seria credor no valor de R$34.719,10 (trinta e quatro mil, setecentos e dezenove reais e dez centavos).

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou improcedente a ação, bem como a reconvenção.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de apelação renovando sua pretensão de ser indenizado em razão de ter sido processado criminalmente por conduta da empresa Apelada, alegando fazer jus a valor não inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0059122-88.2016.8.14.0301

APELANTE: REINALDO NAZARENO TORRES BORGES

ADVOGADO: TADEU WILSON DA COSTA RIBEIRO

APELADO: AIRES TURISMO LTDA - EPP

ADVOGADO: CAROLINA CUNHA DURAES E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
REINALDO NAZARENO TORRES BORGES
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida em face de
AIRES TURISMO LTDA - EPP.

Pretende o Apelante a reforma da sentença para que possa ser indenizado em danos morais em razão de ter respondido ação criminal em razão de acusações formais realizadas pela Requerida.

Acerca dos requisitos que configurem o dever de indenizar, é elucidativa a lição de Caio Mário da Silva Pereira, nos seguintes termos:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Compulsando os autos, conclui que a sentença não merece qualquer retoque, uma vez que não restou comprovado qualquer abalo emocional, que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

O simples fato de ter respondido em Juízo, ressalte-se, com todas as garantias advindas de um Devido Processo Legal, não gera abalos de ordem moral.

Ressalto que qualquer excesso ou mesmo situação vexatória que pudesse ter o Apelante experimentado no curso da ação, deveria estar robustamente demonstrado nos presentes autos, o que não aconteceu.

Ademais, ser submetido à tutela estatal a fim de que possa ter dirimida a questão, por sí só, não pode ensejar a reparação estatal, mesmo porque fora absolvido por insuficiência de provas e não por negativa de autoria ou ausência de materialidade, o que poderia dar uma outra conotação para as acusações que sofreu perante a autoridade policial.

Portanto, condenar alguém à indenizar simplesmente porque comunicou um fato à autoridade policial, que não se teve como absolutamente infundado, poderia dar ensejo à insegurança no exercício legal de um direito, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRISÃO PREVENTIVA - ABSOLVIÇÃO POSTERIOR - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O exercício regular da atividade estatal, na persecução criminal, não pode ser capaz de gerar indenização, ausentes excessos. 2. A decretação da prisão preventiva decorreu de decisão fundamentada da autoridade judiciária, tanto que mantida no exame do pedido de revogação, denegada, posteriormente, o a ordem de habeas corpus. 3. Inocorrente qualquer ato ilícito não há cogitar na indenização pleiteada. 4. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0142.15.001683-0/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2019, publicação da súmula em 05/04/2019)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

Como consequência, determino a majoração dos honorários de sucumbência para R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 85, § 11º, do CPC/15.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/03/2020